Tribunal: TJMT
Processo: 1005256-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005256-89.2021.8.11.0000
RECORRENTE: CARLOS ALEXANDRE HUCK
RECORRIDOS: MARIA BATISTA BRITO BOSSA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLOS ALEXANDRE HUCK com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso das partes recorridas, nos termos da seguinte ementa (id. 88634486):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO – INVASÃO POR SEM-TERRAS – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS AVENÇADAS E DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DO CRÉDITO EXECUTADO – PEDIDO IMPROCEDENTE – CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO PELO ARREMATANTE – ASSUNÇÃO DO RISCO – RECURSO PROVIDO.
É improcedente o pedido de suspensão do pagamento das parcelas e de expedição de alvará de levantamento do crédito executado quando o requerente arremata o imóvel em leilão mesmo sabendo da invasão no local pelo MST, pois, desse modo, assumiu o risco”. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI n. 1005256-89.2021.8.11.0000, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. 26/05/2021).
Os embargos de declaração de id. 90056956 e 94044950, foram rejeitados conforme decisão de ids. 92739451 e 95219461.
Alega-se violação aos artigos 5o, 6o, 489, § 1o, IV e VI, 886, VI, 903, §1o, I, e § 2o, II, 927, IV, 1.013, §§ 1o e 4o, 1.014, 1.022, II, parágrafo único, e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura e da automática devolução de toda matéria fática relativa ao capítulo impugnado não se aplica em agravo de instrumento e se for aplicada ocorre supressão de instância; (b) a parte recorrente não poderia presumir sua ciência acerca da invasão do imóvel, por documentos anteriores aos autos, sem que o ônus do gravame estivesse expressamente previsto no edital: (c) quando o arrematante deu seu lance e se deu por vencedor do certame, constou expressamente no auto de arrematação, homologado e assinado pela autoridade judiciária, que o lance estava condicionado à efetiva imissão na posse por parte do arrematante ora recorrente. Desse modo a parte recorrente respeitou os princípios da cooperação e boa-fé; (d) o arrematante ora recorrente não está vinculado ao prazo de 10 dias a que se refere o § 5o, I, do art. 903, do CPC, para alegar vícios que maculem a higidez da arrematação; (e) que os embargos opostos não tinham o caráter protelatório para aplicação da multa e, sim, para sanar omissão e prequestionar as matérias apresentadas.
Recurso tempestivo (id. 98469488).
Contrarrazões (id. 103087958).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. A alegação de afronta ao artigo 1022 do CPC/15 de forma genérica impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1315295/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019). (g.n)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, do Código Processo Civil, a parte recorrente não aponta de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco quais premissas, proposições e conclusões expostas nas razões de decidir foram desditas ou tenham se tornado incompatíveis ou inconciliáveis com outras lançadas na mesma decisão, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que na hipótese de questão não decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
No entanto, caso a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de agravo de instrumento ou contrarrazões, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos embargos de declaração e no recurso especial, por se tratar de inovação recursal.
Ademais, o Superior Tribunal de justiça entende que na instância especial, o requisito do prequestionamento é indispensável mesmo em questões de ordem pública.
Dessa forma, verifica-se que as controvérsias alegadas pela parte recorrente a partir de suposta ofensa aos artigos 903, § 1o, I, e § 5o, II, 1.013, §§ 1o e 4o, e 1.014, do CPC, em que se discute sobre: (a) o arrematante ora recorrente não está vinculado ao prazo de 10 dias a que se refere o § 5o, I, do art. 903, do CPC, para alegar vícios que maculem a higidez da arrematação e (b) a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura e da automática devolução de toda matéria fática relativa ao capítulo impugnado não se aplica em agravo de instrumento e se for aplicada ocorre supressão de instância, não foram decidas pelo aresto recorrido e caso a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de agravo de instrumento ou contrarrazões, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos embargos de declaração e no recurso especial, por se tratar de inovação recursal, e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
2. (...).
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1317107/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUANTO À TESE RELATIVA AO ÔNUS PROBATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL.AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.TESE DE INVERSÃO OBLÍQUA DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF, 356/STF E 211/STJ. MULTA DO ART.1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. (...).
3. Não houve manifestação do Colegiado estadual sobre a tese de inversão oblíqua do ônus da prova, nem sequer de forma implícita, porquanto o acórdão recorrido não emitiu juízo de valor fundamentado acerca da referida matéria, o que evidencia a ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
4. Inexiste contradição ao se reconhecer a ausência de omissão do acórdão estadual e a falta de prequestionamento do tema referente ao ônus de prova, considerando que não foi suscitado o pronunciamento do Tribunal de origem sobre esta questão jurídica nos aclaratórios opostos, nem houve a alegação, no apelo especial, de negativa de prestação jurisdicional quanto a esse tema.
5. Mesmo que se considerasse que a matéria relativa ao ônus probatório foi aventada nos embargos de declaração, ainda assim seria o caso de se reconhecer a ausência de prequestionamento, ante a falta de pronunciamento do Tribunal de origem sobre o tema, mas com base no enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
6. (...).7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.(AgInt no AREsp 1644164/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)”(g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. (...). 1.1. Consoante entendimento firmado nesta Corte, é incabível o exame de tese não exposta em apelação e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. Precedentes.
2. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Na hipótese, não fora alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15 quanto à decadência do direito da autora. Incidência das Súmulas 211/STJ, 282 e 356 do STF, por analogia. 2.1. Na instância especial, o requisito do prequestionamento é indispensável mesmo em questões de ordem pública. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019)”. (g.n)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 5o, 6o, 886, VI, 927, IV, e 1.026, § 2o, do CPC, está amparada na assertiva de que: (a) a parte recorrente não poderia presumir sua ciência acerca da invasão do imóvel, por documentos anteriores aos autos, sem que o ônus do gravame estivesse expressamente previsto no edital e (b) quando o arrematante deu seu lance e se deu por vencedor do certame, constou expressamente no auto de arrematação, homologado e assinado pela autoridade judiciária, que o lance estava condicionado à efetiva imissão na posse por parte do arrematante ora recorrente. Desse modo a parte recorrente respeitou os princípios da cooperação e boa-fé.
O acórdão recorrido decidiu que:
“(...) É improcedente o pedido de suspensão do pagamento das parcelas e de expedição de alvará de levantamento do crédito executado quando o requerente arremata o imóvel em leilão mesmo sabendo da invasão no local pelo MST, pois, desse modo, assumiu o risco.
A agravante pretende em Cumprimento de Sentença receber alimentos a que faz jus desde 1990.
(...) Um imóvel do devedor/agravado (Jocezio) foi penhorado, leiloado e arrematado (...)
Até o momento da suspensão, ele havia pago R$ 1.223.680,27 e depositado as três primeiras prestações. No entanto, como não conseguiu ser imitido na posse devido a presença de integrantes do MST no local, pleiteou a suspensão do pagamento e que não fosse liberado o levantamento da quantia depositada.
O pedido foi deferido nos seguintes termos:
“(...) 28. Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de ref. 07, para suspender o pagamento das parcelas vincendas referentes a arrematação do imóvel, até ulterior determinação em contrário”. (Id 82080482, pág. 2).
(...) Quanto à expedição de carta de arrematação e imissão na posse, a matéria não pode ser apreciada nesta via, uma vez que não foi tratada na decisão recorrida.
O agravado/arrematante postulou a referida suspensão sob a justificativa de que até o presente momento não conseguiu tomar posse do imóvel e a propriedade está sendo discutida. Acrescenta que na data do leilão não tinha conhecimento da invasão pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e que a suspensão deve perdurar até que se resolva essa questão.
Contudo, o oficial de justiça certificou no Id n. 81590482, pág. 1, a impossibilidade de realizar a avaliação em virtude da ocupação pelo MST. E no Id n. 81590483, págs. 1 e 2, outro oficial de justiça registrou no laudo de avaliação que os sem-terra se encontram no local.
O arrematante sustenta também que não tinha acesso aos autos, os quais tramitavam em segredo de justiça, portanto não havia como saber da invasão.
Ocorre que desde abril de 2019 a agravante, em razão da maioridade, já tinha liberado essa restrição. Como a arrematação foi em novembro de 2019 (Id n. 81590484, págs. 1 a 4), nada impedia que o agravado tivesse ciência do inteiro teor das certidões.
Ademais, ele é conhecedor dos imóveis da região e da situação deles, pois é sócio da Usina Cooperb, que faz limite com as terras objeto da lide.
Desse modo, não pode agora alegar ignorância dos fatos para amparar pedido de suspensão dos pagamentos ou obstar a exequente, que persegue seu direito há décadas, de permanecer por ainda mais tempo sem a efetiva prestação jurisdicional.
O leilão aconteceu com total transparência, e a invasão era pública e notória. Por conseguinte, o agravado assumiu o risco com a arrematação, o que afasta a afirmação de desconhecimento, e deve reclamar a posse pelas vias adequadas.
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para determinar que as parcelas continuem sendo pagas e autorizar a expedição de alvará em valor suficiente para quitar o débito exequendo, incluindo a verba honorária convencionada e sucumbencial”. (id. 88634486) (g.n)
Logo, para contrapor tais afirmações, é necessário e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação do óbice sumular acima.
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 927, IV, e 1.026, § 2o, do CPC, cuja controvérsia se refere a assertiva de impossibilidade de aplicação de multa à parte recorrente por interposição de embargos declaratórios com o objetivo de sanar omissão e prequestionar as amtérias, o que impede que o recurso seja considerado protelatório, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO ÍMPROBO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DEVIDA. SÚMULA 7/STJ.
1. (...).
7. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, que aplicou a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, por considerar os embargos opostos protelatórios, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. A propósito, vide: AgInt no AREsp 1.538.890/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 8/10/2019; REsp 1.801.128/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; AgInt no AREsp 713.512/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/9/2016.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1526023/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Em relação ao pedido de efeito suspensivo não há no recurso especial fundamento acerca do pedido e, consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pela parte recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça